Tribunal: TJDFT
Processo: 0746254-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001). IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1033. APENAS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não tendo sido interposto o recurso no prazo legal, é inadmissível o pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça.
2. Segundo o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as dívidas da União, Estados e Municípios prescrevem em 5 (cinco) anos. Ademais, nos termos do Enunciado 150 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No entanto, se interrompido o prazo prescricional, este recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual que o interrompeu, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932
3. A Execução Coletiva relativa ao processo 0003668-73.2001.8.07.0001 (3668-4/2001) foi ajuizada pelo SAE/DF em 12/08/2009. O Distrito Federal apresentou Exceção de Pré-Executividade, a qual foi rejeitada, porém transitou em julgado somente em 18/04/2022. 3.1 Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932, o prazo prescricional voltou a correr, pela metade, em 19/04/2022. Portanto, o prazo para o ajuizamento do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva se encerrou em 18/10/2024.
4. No Tema Repetitivo 1033, foi determinada a suspensão tão somente dos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versem acerca da questão delimitada. Não há determinação de suspensão dos Agravos de Instrumento ou dos Cumprimentos Individuais em trâmite na primeira instância.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.